Tribunal: TJSP
Processo: 1042923-41.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM MAIS DE UMA DÉCADA DE USO E ALTA QUILOMETRAGEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Inconformismo do autor não acolhido.
3. Veículo vendido ao autor no estado em que se encontrava, com mais de onze anos de uso e

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM MAIS DE UMA DÉCADA DE USO E ALTA QUILOMETRAGEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Inconformismo do autor não acolhido.
3. Veículo vendido ao autor no estado em que se encontrava, com mais de onze anos de uso e considerável quilometragem rodada. Desgaste natural não pode ser confundido com vício oculto. Divergência que não tem o condão de gerar danos morais.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.